Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 170 DO CC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.

2. Na hipótese dos autos, sustenta o autor que houve ausência de informação e vício de consentimento na prestação do serviço, pois não pretendia contratar cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignável - RMC -, porém essa foi a modalidade de consignado implantada pelo banco em seu benefício do INSS, sendo lançados todos os meses os referidos descontos.

3. Com efeito, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre os termos do ajuste, conforme art. 52 do CDC.

4. Não obstante, denota-se do conjunto probatório dos autos, a ausência de informações adequadas que deveriam ter sido prestadas ao consumidor (art. 6o do CDC), que se comprometeu equivocadamente ao pagamento do valor mediante descontos realizados diretamente em seus proventos de aposentadoria. No entanto, inexiste nos autos comprovação do envio ou entrega do cartão de crédito físico ao apelante, condição que desvirtua a principal finalidade do cartão de crédito, ou seja, realizar compras. Além disso, os extratos das faturas colacionadas pelo banco demonstraram que o apelante jamais utilizou o cartão com compras, fato que reforça os argumentos do recorrente de que não pretendia contratar cartão de crédito consignado.

5. Assim, em homenagem ao princípio da conservação do contrato, consagrado no artigo 170 do Código Civil, que orienta o intérprete no sentido de que a convenção deve ser resguardada sempre que a intercessão judicial for suficiente para expungir as nulidades e restabelecer o equilíbrio entre os contraentes. Portanto, afasta-se o desfazimento do vínculo contratual, permanecendo as partes contratantes obrigadas ao cumprimento do contrato, na modalidade de empréstimo consignado tradicional, a partir desta decisão.

6. Deste modo, verifica-se que a modalidade de empréstimo consignado tradicional preserva o interesse de ambas as partes, ou melhor, para a instituição financeira conserva o contrato formulado entre as partes e, ainda, lhe garante uma rentabilidade por meio de um dos principais serviços oferecidos pelos bancos para servidores públicos, pensionista e aposentados do INSS, o empréstimo consignado. Por outro lado, para o apelante reestabelece o seu interesse no empréstimo consignado tradicional, sendo essa modalidade mais vantajoso e menos onerosa.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.